Tribunal: TJSP
Processo: 0034381-63.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
I. Caso em Exame:
Conflito de competência entre a 2a Câmara de Direito Público e a 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de apelação interposta por São Paulo Transportes S.A. SPTRANS e Transwolff Transporte e Turismo Ltda. contra

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
I. Caso em Exame:
Conflito de competência entre a 2a Câmara de Direito Público e a 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de apelação interposta por São Paulo Transportes S.A. SPTRANS e Transwolff Transporte e Turismo Ltda. contra sentença que condenou as rés a indenizarem Wesley Fernandes Santos por danos morais decorrentes de lesão sofrida em transporte público.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar a apelação, considerando se a causa de pedir está relacionada a acidente de trânsito ou a responsabilidade civil extracontratual da administração pública.
III. Razões de Decidir:
A competência é definida pela natureza jurídica da lide, conforme o pedido e a causa de pedir, que no caso se baseia na responsabilidade civil extracontratual, não em acidente de trânsito. A responsabilidade objetiva das rés foi reconhecida com base na negligência na fiscalização do serviço público de transporte, enquadrando-se na competência da Seção de Direito Público.
IV. Dispositivo e Tese:
Conflito conhecido e provido para declarar a competência da 2a Câmara de Direito Público.
Tese de julgamento: A competência é definida pela natureza da relação jurídica controvertida, conforme a causa de pedir. A responsabilidade civil extracontratual da administração pública é de competência da Seção de Direito Público.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 487, I; Código Civil, art. 927; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7, "b".
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível 0020135-72.2019.8.26.0000, Rel. Salles Rossi, j. 26/06/2019; TJSP, Conflito de competência cível 0010292-83.2019.8.26.0000, Rel. Ferraz de Arruda, j. 22/05/2019.